Tribunal: STF
Processo: HC 232489
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORADAS EM JUÍZO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 



     



    Busca o impetrante, em suma, em caráter liminar, aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente mandamus, cuja pretensão é a absolvição do paciente - da prática, em concurso formal, de 07 (sete) vezes do crime de roubo duplamente circunstanciado – ou, ao menos, a cassação do édito condenatório, ao argumento de que ausente prova idônea a lastrear o édito, porquanto nulo o ato de reconhecimento pessoal realizado.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, à luz, em especial, da indicação de que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, e corroboradas em juízo, a despeito do esforço defensivo, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente